Tribunal: TJES
Processo: 0021705-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021705-81.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADMILTON ALVES COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADMILTON ALVES COSTA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do artigo 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões requer, em síntese, absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Subsidiarimente, pugna pela revisão da pena e concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADMILTON ALVES COSTA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do artigo 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões requer, em síntese, absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena e concessão da assistência judiciária gratuita.

É o breve relato. Passo a decidir.

A
materialidade
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência; prova testemunhal e fotografias colacionadas aos autos.

A
autoria
se confirma pelo conjunto probatório, a despeito da decretação da revelia do apelante, às fls. 63.

A
vítima
, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, afirmando que fora ameaçada pelo apelante em duas oportunidades, sendo que na primeira fora ameaçada com uma faca, tentando se abrigar no quarto, cuja porta fora arrombada pelo mesmo mediante chutes, Após essa oportunidade, fora ameaçada quando foi até a casa de sua sogra para tratar sobre a divisão de bens e neste dia o apelante a ameaçou de morte. Ressalta que já fora agredida outras vezes, mas por vergonha não procurou a Delegacia.

Como se sabe, nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima possui importante valor probatório
, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em
relevante elemento de convicção do Magistrado
. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

3. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

A conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave”
descrita no

artigo 147 do Código Penal, é
crime formal
, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral.

Desse modo, não há que se falar
em
ausência de dolo
em razão das ameças terem sido
proferidas em
discussão acalorada ou de nervosismo
, quando comprovadas que suas palavras geraram abalo psicológico.

In casu,
a

promessa de morte

fora

direcionada à vítima

que, diante do histórico agressivo do apelante e

as circunstâncias em que foram

proferidas, era verossímil e capaz de intimidá-la, pois ainda que tenham sido proferidas em momento de discussão, restou provada

que suas palavras geraram abalo psicológico e, como dito,
descontrole emocional do apelante não pode ser utilizado como escusa absolutória.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara Criminal:

Não há de se falar em inexistência jurídica do delito de ameaça quando devidamente comprovado em juízo, que as agressões verbais surtiram efeito de intimidar a vítima a ponto desta solicitar medida protetiva em esfera policial, afinal, ameaças graves proferidas em discussão acalorada não afastam a figura típica. Precedentes.
(....) (
TJES, Classe: Apelação, 011150072491, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

De igual modo, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 61 do Decreto-lei Lei n.º 3688/41, pois a hipótese retratada, como visto, não se tratando de mera importunação.

Posto isto, mantenho o edito condenatório e sigo para análise dos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou as penas-base em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, ante a análise negativa dos motivos e circunstâncias do crime.

Embora a avaliação genérica efetivada na r. sentença, que limitou a dizer que as referidas circnstâncias não o favoreciam, em reforço argumentativo, entendo que devem ser mantidas, uma vez que a motivação do crime se deu porque o apelante não aceitava o fim do relacionamento e as circunstâncias merecem desvalor porque as ameaças foram acompanhadas pelo emprego de uma faca e chutes para arrombar o cômodo em que a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

Deste modo,
o acréscimo de apenas 15 (quinze) dias acima da pena-base para cada crime mostra-se adequado a prevenção e reprovação do crime, bem como aos parâmetros comumente utilizados pelo STJ.

Inexistem atenuantes.

Incide as
agravante
da
prática do delito prevalecendo-se das relações domésticas,
de modo que mantenho o acréscimo de 15 (quinze) dias para cada crime.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento, mantenho a
pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção para o crime de ameaça, totalizando 04 (quatro) meses de detenção.

Mantenho o
regime aberto.

O pedido de isenção de custas e assistência judiciária gratuita deverão ser direcionados ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ameaça
– pedido
absolutório
–
redução da pena-base – custas
e assistência e judiciária -
recurso
des
provido
.

1.

N
os casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos
normalmente
ocorrem dentro do âmbito familiar
e de forma clandestina. Por isso,
quando em consonância com outros elementos probatórios,
como é o caso dos autos,
constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado.

2.
A conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave”
descrita no

artigo 147 do Código Penal, é
crime formal
, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral.
Desse modo, não há que se falar
em
ausência de dolo
em razão das ameças terem sido
proferidas em
discussão acalorada ou de nervosismo
, quando comprovadas que suas palavras geraram abalo psicológico.

3.
Embora a avaliação genérica efetivada na r. sentença, que limitou a dizer que os motivos e as circunstâncias do crime não o favoreciam, em reforço argumentativo, entendo que devem ser mantidas, uma vez que a motivação do crime se deu porque o apelante não aceitava o fim do relacionamento e as circunstâncias merecem desvalor porque as ameaças foram acompanhadas pelo emprego de uma faca e chutes para arrombar o cômodo em que a vítima estava, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

4
.
O pedido de
isenção de custas
será
analisado pelo MM. Juiz da Execução.

5.
Recurso
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.